Tribunal: TJPA
Processo: 0801858-56.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801858-56.2021.8.14.0123

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0801858-56.2021.8.14.0123.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA E LAERCIO BALDUINO DE SOUZA.

ADVOGADO: PAULO DIAS DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO

DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, DO CPP. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA E A NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial pela palavra da vítima, corroborado com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva. Precedentes do STJ. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. O devido processo legal foi respeitado pelo juízo sentenciante. Proporcional ao delito e justificada, conforme previsto nos autos, a manutenção da aplicação da causa de aumento de pena relativa a privação da liberdade das vítimas.

2.

Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º - A, I, c/c art. 148, ambos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA e LAERCIO BALDUINO DE SOUZA pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal c/c artigo 70 do Código Penal, primeira parte, e artigo 387 do Código Penal, impondo-lhes, respectivamente, a sanção de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) de reclusão, em regime inicial fechado. E a sanção de Laércio Balduino de Souza, de 07 (sete) anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto (ID 12578106).

Em suas razões recursais, a defesa alega preliminarmente que o denunciado não foi intimando para audiência de instrução e julgamento; que não foi intimado para dar anuência ao advogado
ad hoc
, alegando transgressão ao art. 155 do CPP; violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Requereu também nulidade no procedimento previsto no artigo 226 do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição do recorrente por insuficiência probatória para condenação; a não aplicação da causa de aumento de pena relativa a privação da liberdade das vítimas no delito e que o recorrente possa responder em liberdade (12751499).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14460063.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento total do recurso (ID 15340169).

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO MÉRITO

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do recorrente por insuficiência probatória para condenação. Alegou transgressão ao art. 155 do CPP. Requereu também nulidade ao procedimento previsto no artigo 226 do CPP e a não aplicação da causa de aumento de pena relativa a privação da liberdade das vítimas. Cum
pre anotar que o apelo não merece provimento. Explico.

Verifica-se dos autos que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas, através do conjunto probatório colhido na fase do inquérito policial como também no curso da

instrução processual, momento em que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas do fato delituoso ou de ausência de reconhecimento do autor da infração penal que possam

obstar a manutenção da condenação do apelante, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do crime.

Percebe-se que os depoimentos das vítimas, prestados em juízo, são contundentes e corroboram com as declarações ofertadas em sede policial.

Frisa-se o depoimento colhido da vítima
NELSON MATOS CAMARA NETO
, que afirmou (ID 12578106):

(...)

“estava na condução de seu veículo uma caminhonete Hillux, cor cinza, ano 2018/2019, placa QK3D90, acompanhado de seu genitor FRANCISCO EVELIN DE ALENCAR, que quando estavam trafegando sobre a ponte do Rio Arataú foram surpreendidos por 03 (três) indivíduos, sendo eles FRANCISCO, LAÉRCIO e um comparsa, os quase estavam em um automóvel da marca Gol, cor branca, que referidos indivíduos anunciaram o assalto.

Ato contínuo, se aproximaram do veículo da vítima e exigiram que descessem, em seguida foram colocados no banco traseiro da caminhonete e o veículo passou a ser conduzido pelo assaltante e seus comparsas, que a todo tempo apontava a arma de fogo às vítimas. Após circularem com as vítimas por diversas vicinais, por volta das 19h00min, mandaram que elas descessem do veículo próximo de uma mata há cerca de 13 km do asfalto, ocasião em que empreenderam fuga na caminhonete da vítima e no veículo gol, tomando rumo ignorado.”

Ademais o denunciado
LAÉRCIO
, confessou a autoria delitiva (ID
12578106
):

(...)

“Que no dia 25/10/2021 um indivíduo desconhecido informou que o nacional de prenome ALAN teria um “serviço” em Novo Repartimento. Logo, encontrou com ALAN e vieram para este município, juntando-se ao denunciando FRANCISCO, que estava em um veículo GOL, cor prata, o qual havia dito que teriam que “buscar” uma caminhonete próximo a ANAPU/PA. Ao visualizarem a caminhonete, FRANCISCO e ALAN renderam as vítimas com uma arma de fogo, tendo LAÉRCIO
apenas observado o roubo e pilotado a caminhonete até a cidade de Marabá. Após algumas horas do crime, foram parados em uma blitz da Polícia Militar em Novo Repartimento e acreditou que os policiais não tinham ciência de que o veículo era produto de roubo, tendo seguido viagem até o município de Marabá. Acerca do galão de gasolina encontrado em sua residência, o denunciado informou que já era seu e não tem associação ao combustível que estava na caçamba da caminhonete roubada.”

Ressalta-se a manifestação do juízo sentenciante, a respeito da materialidade e autoria, conforme transcrito (12578106):

(...)

“
A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento em relação aos acusados e inconteste, conforme depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais foram ratificados em audiência, autos de reconhecimento de pessoa realizados pelas vítimas no bojo do IPL (Id. 39360252), termo de exibição e apreensão (Id. 40180644), bem como pelo depoimento do réu Laércio.

No que concerne à autoria, esta também é certa e recai na pessoa dos Acusados que contribuíram para a prática do delito de roubo majorado pelos motivos acima expostos. (...)”

Diante dos depoimentos, constata-se que o apelante foi reconhecido pelas vítimas, como um dos autores do crime.

Nesse entendimento, “A Suprema Corte, apreciando e decidindo o HC 68.017, de que foi Relator o eminente Min. Sepúlveda Pertence (RTJ 131/1.205), entendeu que o reconhecimento pessoal, ainda que obtido sem observância do art. 226, CPP, não induz nulidade se, com abstração desta prova, a motivação da decisão condenatória se mantém, com base em indícios suficientes” (TACRIM - SP - AC Rel. Ricardo Dip - j 06.03.1998 RJTACRIM 37/309).

Desta forma, o simples fato de o reconhecimento do apelante ter sido realizado sem estrita observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, o que não foi o caso, não tem o condão de acarretar a invalidade do ato, mormente porque o reconhecimento foi corroborado por outras provas carreadas aos autos. Logo sem subsistência a tese defensiva nesse ponto.

Verifica-se, diante das declarações coerentes e seguras das vítimas e testemunhas, como também através das provas coligidas aos autos, de rigor é a condenação do recorrente, nos termos da r. sentença.

Em face das argumentações ora aduzidas, verifica-se que essa matéria sustentada pela defesa em nada rescinde, modifica ou altera a sentença vergastada, tendo em vista a presença de outros elementos probatórios capazes de embasar a condenação do recorrente, na medida em que o apelante, além de cometer o roubo, o recorrente e seu comparsa circularam com as vítimas por mais de uma hora com arma de fogo apontada para as vítimas, depois mandaram que eles descessem do veículo e empreenderam fuga com
res furtiva
, não havendo que se falar em absolvição, com base na aplicação do artigo 5º, inciso LVII da CF.

Como visto, após examinar em profundidade as provas dos autos, não há que se falar em insuficiência de elementos para sustentar a condenação do apelante quanto ao crime imputado. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, § 2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL).

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL ARTIGO 226 CPP). IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO ACOMPANHADO DE UM COMPARSA, MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA.

3. (...).

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime Semiaberto. (TJ-PA 08140878720218140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/05/2022)
.

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO. As formalidades de que cuida o art. 226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I.

(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 633659 SP 2020/0335817-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

A defesa requereu, também, a
não aplicação da causa de aumento de pena relativa a privação da liberdade das vítimas, o que não cabe. Vejamos como se manifestou o juiz de piso a respeito do alegado (ID 12578106):

(...)

“

Nesse sentido, não assiste amparo a arguição da defesa, ora é possível verificar pelos depoimentos acostados aos autos, mormente das vítimas que a privação de liberdade ocorreu por aproximadamente 01h30min (uma hora e trinta minutos), sendo que nesse intervalo os réus trafegaram por diversas estradas das vicinais próximas já com a posse da
res furtiva
invertida. (...)

Douta banda, nos ensinamentos do ovacionado autor Rogério Greco (2022, pág. 398): “se durante a prática de um crime de roubo a vítima for privada de sua liberdade por um período relativamente curto, teremos tão somente o crime de roubo com a pena especialmente aumentada em razão da aplicação do inc. V do § 2º do art. 157 do Código Penal. Se por um período longo de privação de liberdade, podemos racionar em termos de concurso material entre o delito de roubo e o de sequestro ou cárcere privado, afastando-se, nesse caso, a causa especial de aumento da pena prevista no inc. V, do § 2º do art. 157 do Código Penal.

(...)”

Dessa forma, restou comprovado que as vítimas ficaram com sua liberdade restrita por um período consideral, ou seja, por aproximadamente 01h30min (uma hora e trinta minutos) justificando a aplicação da causa de aumento de pena relativa à privação da liberdade das vítimas.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de
LAERCIO BALDUIMO DE SOUZA
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão e 76 (setenta e seis) dias multa, em regime inicial semiaberto. E de
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
, em 11(onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias e 110 (cento e dez) dias multa, em regime inicial fechado.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/09/2024